Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO.

I – Sobejamente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo durante a prática do crime de roubo, inviável afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso.

IV – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

V – Se a defesa pretendia demonstrar que a arma utilizada pelo réu na prática do roubo era desprovida de potencialidade lesiva, sob a alegação de que se tratada de simulacro, cumpria-lhe apresentá-la para que fosse periciada, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.

VI – Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e o outro destacado para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.

VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VIII – Quando a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência.

IX – Somente mediante fundamentação concreta, que demonstre a excepcional gravidade do crime de roubo, será admitido aumento em razão de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria. Súmula 443 do STJ.

X – Recurso conhecido e parcialmente provido.